Tribunal: CARF
Processo: 11050.001916/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001916/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.317 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.314, de 25 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11131.720744/2012-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001916/2010-98
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
multa referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações
sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a
transportadora informou os dados de embarque no Siscomex, após o
prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga ne transportados, ou sobre
operações que a executa, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.. Nesse caso, a própria IN SRF no 28/2004,
expressamente no artigo 37, com redação dada pela Instrução Normativa
IN RFB no 1096/2010, enquadra esse descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a
multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em apertada síntese, que:
a) Ilegitimidade passiva da parte, pois não se encontra investida na figura
de transportador internacional, mas sim de agência de navegação
marítima da empresa transportadora;
b) Ocorreu a denúncia espontânea e por isso afastaria a aplicação da
penalidade administrativa ou mesmo tributária;
c) Requer ainda seja declarada a nulidade do auto ou a sua
improcedência.
A DRJ Rio de Janeiro julgou a impugnação Improcedente, o que levou a
Recorrente a esta Casa, em peça que reitera o descrito em Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes na
legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de multas com
base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de que a embarcação
navio Warmia foi detectada operando no pier 103 do Porto do Itaqui sem que qualquer
Manifesto de Carga (B/L) estivesse vinculado à escala n° 12000273442 e, portanto, sem
prestação de informação na forma e prazos estabelecidos pela legislação.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, na medida que é agente de
navegação e mera representante do transportador, não sendo responsável pelas
informações em questão; (ii) que a pena deve ser afastada em razão de denúncia
espontânea. Assim, passa-se a análise destes tópicos; e (iii) caso a infração seja mantida,
a multa deveria ser calculada sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as
operações que execute.

Da nulidade por ilegitimidade passiva

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ser o agente
passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo legal para o lançamento
ora combatido. A este respeito isso, discorre sobre sua condição de agente de navegação
e não de transportador, que seria pessoa jurídica distinta.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007, “transportador
é aquele que presta serviços de transporte e que emite o conhecimento de embarque”,
sendo este o sujeito passivo das imposições ora analisadas. Por outro lado, se define
como “mero mandatário do transportador marítimo”, de forma que seus atos são
praticados em nome do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição
passiva. Por fim, argumenta inexiste previsão legal de aplicação de qualquer pena em
face do agente, requerendo a reforma da decisão de piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente,
transportadora das mercadorias exportadas.
Como se observa, na figura de representante do transportador, a própria recorrente
vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB como
transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo.
Até porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na
qualidade de NVOCC, consolidador e desconsolidador de carga, conforme se verifica
pelo objeto de seu contrato social.
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência marítima nas
obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua representação do
transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na jurisprudência neste
Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
neste sentido:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel.
Cons. Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário que as
obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que
o controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das
cargas após a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do
armador estrangeiro e, como tal, a responsável pela da carga e realização dos
procedimentos documentais e logísticos de entrega da mesma aos importadores, não
seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao
controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Não obstante, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi recente sumulado pelo
CARF, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

Do mérito
No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a suposta ausência de
caracterização da infração imposta e a ocorrência de denúncia espontânea. Assim,
passa-se a análise individualizada dessas questões.

2.1 Caracterização da infração imposta
Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não caracterizam o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66 seria direcionado a casos de não prestação de informação e não ao
caso em tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:

“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de
que a informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por
ela sanado espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha
sido prestada dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a
despeito da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de
informação”. (fl.119)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais da falta de prestação de
informação quanto da prestação da informação fora do prazo, conforme se verifica pela
leitura de seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no sentido de que o
prazo disposto pela RFB para a retificação das informações declaradas no CE Mercante
seria de 7 dias após o embarque, nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
Portanto, ao informar a fiscalização sobre erro na declaração junto ao CE Mercante após
quase três meses do embarque, a recorrente ocorreu em infração punível com a multa
ora discutida. Desta feita, entendo que o lançamento é adequado e não merece ser
revisto.

2.2 Denúncia espontânea
Alega ainda a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam acolhidos,
merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 136 do
CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea também
não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto
“não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei
12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira.

2.3 Redução da multa imposta
Por fim, alega a recorrente que “verifica-se que a mesma penalidade foi imputada
diversas vezes para a mesma embarcação em uma mesma viagem, o que se afigura
ilegal e em desconformidade com a orientação dada pela própria RFB na Solução de
Consulta Interna COSIT no 08/200”, requerendo que a penalidade lançada pela
Fiscalização, no valor de R$ 5.000,00, deveria ter sido aplicada uma única vez, por
veículo transportador, pela omissão das informações exigidas na forma e no prazo
estipulados pela IN SRF no 28/94.
No que se refere a este ponto, deve-se destacar, primeiramente, que o entendimento
acima indicado não é aquele vigente, seja na RFB, seja no CARF. Isto porque, a
inteligência do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispõe
sobre mais de uma hipótese de infração, a qual ensejará penalidade
compatível, o que depende de análise do caso concreto. Vejamos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Da redação legal acima, resta claro que a multa incidirá a cada infração cometida. Ou
seja, caso a falta de prestação de informação ou prestação de informação intempestiva
se der sobre o veículo, resta claro que a penalidade será aplicada uma única vez por
navio. Por outro lado, caso a infração se der sobre a carga, a penalidade se dará sobre
cada manifesto. Tal lógica, claramente imposta pelo legislador visa, justamente,
preservar a razoabilidade e a aplicação de multa sobre a situação concreta e não
potencial.
Isto porque, caso a multa pudesse ser aplicada por navio, ainda que seu valor pudesse,
no caso concreto ser inferior ao devido do que se fosse calculado sobre os manifestos de
carga, fato é que a penalidade seria aplicada de forma generalizada tanto sobre cargas
informadas tempestivamente, quanto intempestivamente ou não informadas, o que
implicaria em vício de tipicidade e também na imposição de pena sobre terceiro não
envolvido na prática da infração, o que é constitucionalmente vedado.
Diante disso, entendo que o lançamento se deu de forma correta e em acordo com a
legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantido.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001916/2010-98

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Original